Tribunal: STF
Processo: RE 776823
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM BASE EM PREMISSAS EQUIVOCADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REIJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no aresto ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência de omissão no acórdão impugnado. Trata-se, em verdade, de mera pretensão de rediscussão do tema, com a adoção de premissas equivocadas.



    3. Embargos de declaração rejeitados.